Tribunal: TJPA
Processo: 0805449-02.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805449-02.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VALLE PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA, VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: LAZARO GUIMARAES MONTEIRO, MARK'S ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONEXÃO COM AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. AUTOS REUNIDOS NA ORIGEM. EXISTÊNCIA DE LIMINAR DEFERIDA NO INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC PARA CONFERIR A REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE À ORA AGRAVANTE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA AINDA PENDENTE. MANUTENÇÃO DO INTERLOCUTÓRIO GUERREADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 31ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805449-02.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VALLE PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVANTE: VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: LAZARO GUIMARAES MONTEIRO

AGRAVADO: MARK'S ENGENHARIA LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por VALLE PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA E VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em face da decisão monocrática de id. 19329423, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento que interpôs a agravante.

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALLE PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA e OUTRO inconformado com a decisão interlocutória (id. 111502718 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA que indeferiu a liminar de reintegração/manutenção de posse, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE nº 0803048-40.2023.8.14.0008 proposta em desfavor de LAZARO GUIMARAES MONTEIRO e MARK'S ENGENHARIA LTDA.

Na origem (Proc. nº 0803048-40.2023.8.14.0008), a parte autora/recorrente ajuizou AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO/MANUTENÇÃO DE POSSE sustentando que adquiriu o terreno/imóvel objeto da lide em 16.05.2014, não tendo até o presente momento feito o devido registro.

Alegam a existência de ameaça de esbulho praticada pelos réus que invadiram o imóvel realizando a limpeza e demarcação do terreno, motivo pelo qual registraram boletim de ocorrência (id. 98210971 dos autos de origem).

Petição inicial aditada (id. 102285283 dos autos de origem) para inclusão do Réu LÁZARO GUIMARÃES MONTEIRO.

Pedido liminar indeferido ao id. 111502718 dos autos de origem. Transcrevo excerto:

“...

1. DA CONEXÃO

Tramita neste juízo processo de nº 0802359-93.2023.8.14.0008, distribuído em 16/06/2023, o qual observo conter as mesmas partes que compõem a presente demanda, bem como há semelhança na causa de pedir das referidas ações, posto que tratam de mesmo imóvel, situação vaticinada no parágrafo 3º do artigo 55 do CPC.

Assim, DETERMINO a reunião dos autos de nº 0802359-93.2023.8.14.0008 e nº 0803048-40.2023.8.14.0008, a fim de evitar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente.

2. DO PEDIDO LIMINAR

Analisando os autos, observo que os documentos acostados não são suficientes para demonstrar a turbação/esbulho aludida pela parte autora, bem como, a posse fática do imóvel pela requerente. A autora juntou documentos, a exemplo do contrato de compra e venda e dos comprovantes dos impostos, com a finalidade de comprovar a propriedade do imóvel objeto do litígio, contudo, não comprovam a legítima e efetiva posse sobre o bem.

Nas ações possessórias, o ônus das partes recai na comprovação do exercício, de fato, do direito de posse sobre o bem objeto do litígio, não sendo suficiente a alegação de titularidade do direito de propriedade, pois esta ação não é a via adequada para tal análise.

Ante o exposto, por não estar convicta da probabilidade do direito alegado pelo autor, INDEFIRO a liminar ora pleiteada, por não considerar suficientemente provados os requisitos para sua concessão previstos nas regras dispostas nos arts. 561 e 567 do CPC, tampouco no art. 300 do CPC.

Sublinho, ainda, que nos autos do processo conexo, fora deferida Liminar de proteção possessória em favor do Sr. Lázaro Guimarães Monteiro, medida que encontra-se em vigor, tendo sido, inclusive, mantida pelo Tribunal de Justiça do Pará após julgamento do Agravo de Instrumento interposto pela Valle Empreendimentos, aqui demandante, contra a decisão que concedeu a liminar no processo conexo, em seu desfavor.”

Os Agravantes VALLE PRIMEM EMPREENDIMENTOS LTDA E VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA interpuseram o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO id.18841673, alegando que pagam os impostos e possuem documentação que comprova a posse, destacando que os documentos do agravado, Lázaro Guimarães Monteiro, são inconsistentes e geram dúvidas quanto à metragem real da área.

As agravantes aduzem ainda a existência de invasões e atos de esbulho pelos agravados para os quais registraram boletins de ocorrência e notificações oficiais (id. 18841688).

Solicitam antecipação da tutela recursal para garantir reintegração de posse, argumentando que as invasões e construções ilegais podem causar danos irreversíveis à posse que reivindicam.

Proferi a decisão monocrática ao recurso de Agravo de Instrumento com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONEXÃO COM AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. AUTOS REUNIDOS NA ORIGEM. EXISTÊNCIA DE LIMINAR DEFERIDA NO INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC PARA CONFERIR A REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE À ORA AGRAVANTE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA AINDA PENDENTE. MANUTENÇÃO DO INTERLOCUTÓRIO GUERREADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformada VALLE PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA e VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA interpôs AGRAVO INTERNO no ID. 19924710, no qual sustenta que possuem a posse mansa e pacífica do imóvel desde 2014, e apresentam documentação comprobatória, incluindo contrato de compra e venda, matrícula do imóvel, pagamento de ITR, e georreferenciamento da área. Em abril de 2023, os agravados teriam começado a invadir a área, realizando "limpeza" e preparação da terra, configurando esbulho. Diante disso, as agravantes fizeram denúncias ao órgão ambiental municipal e boletins de ocorrência. O agravado Lázaro entrou com ação de interdito proibitório, alegando falsamente que a área era de sua posse. Na ação possessória, a liminar foi indeferida sob o fundamento de que não estaria comprovada a posse pelas agravantes, enquanto foi deferida liminar em favor do agravado Lázaro na ação conexa.

As agravantes pedem a reforma da decisão monocrática e a concessão da tutela antecipada recursal para proteção possessória, com a reintegração na posse do imóvel. Além disso, solicitam a apreciação dos pedidos e argumentos pelo colegiado da Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Sustentam que a decisão monocrática não considerou adequadamente a documentação apresentada, que comprova a posse legítima e a ameaça de esbulho por parte dos agravados, e requerem a reforma da decisão para evitar danos irreparáveis à sua posse e propriedade.

Assim, pede o provimento recursal.

Contrarrazões ao ID 20675063.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da presença dos requisitos autorizadores do deferimento da medida liminar no bojo da presente ação de reintegração/manutenção de posse.

DA EXISTÊNCIA DE PROCESSOS CONEXOS. DÚVIDA QUANTO À ÁREA OBJETO DA LIDE

Ab initio,
antes de adentrar no mérito do presente recurso, faz-se necessário algumas considerações importantes sobre o imóvel/terreno objeto do presente feito.

Em 06.06.2023, foi ajuizada AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO nº 0802359-93.2023.8.14.0008 por LAZARO GUIMARES MONTEIRO em face de VALLE PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA sob o argumento de que a referida empresa estaria ameaçando a posse mansa e pacífica do referido bem, tendo sido deferida liminar de interdito proibitório (id. 99808622 daqueles autos).

A demandada se insurgiu contra a referida liminar através do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0816380-98.2023.8.14.0000, tendo esta Relatora confirmado a liminar concedida pelo juízo
a quo.
Transcrevo ementa do julgado (id. 17659141 do referido processo):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. MEDIDA LIMINAR PROIBITÓRIA DEFERIDA NA ORIGEM. POSSE E TURBAÇÃO DEMONSTRADAS DE ACORDO COM O LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA AINDA PENDENTE. MANUTENÇÃO DO INTERLOCUTÓRIO GUERREADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em 04.08.2023, a ora recorrente VALLE PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA e OUTRA ajuizaram AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO/MANUTENÇÃO DE POSSE sob o nº 0803048-40.2023.8.14.0008 em face de MARK'S ENGENHARIA LTDA (id. 98210955), tendo a referida exordial sido aditada para a inclusão de LÁZARO GUIMARÃES MONTEIRO, em 11.10.2023 (id. 102285283).

Neste segundo feito, o juízo
a quo
reconheceu a conexão com a ação anterior, determinou a reunião dos autos e indeferiu a liminar pretendida (id. 111502718), justamente a decisão ora agravada.

Tem-se, portanto, 02 (duas) ações em trâmite (Proc. nºs 0802359-93.2023.8.14.0008 e 0803048-40.2023.8.14.0008) nas quais se discute, de fato, quem possuía a real posse sobre o imóvel em questão, ou melhor, sobre parte do terreno onde supostamente estaria ocorrendo a limpeza e/ou demarcação de área.

Esclareça que LAZARO GUIMARAES MONTEIRO assevera ser o proprietário e possuidor da referida área e a ora recorrente estaria invadindo parte de seu terreno. Por sua vez, as empresas recorrentes alegam que estas seriam proprietárias de uma área maior e que a fração em discussão estaria sendo limpa e demarcada pela empresa MARKS ́S ENGENHARIA mediante a autorização de LÁZARO.

Há liminar vigente proferida pelo juízo
a quo
em favor de LAZARO GUIMARAES MONTEIRO e confirmada por esta Relatora no autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0816380-98.2023.8.14.0000.

Os feitos de origem aguardam a devida instrução processual, o que até o presente momento ainda não ocorreu.

Feitos esses breves esclarecimentos, passo a análise do presente agravo.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA LIMINAR PRETENDIDA

Cinge a controvérsia sobre a posse efetiva do imóvel e a alegação de esbulho pela parte agravada

Conforme o exposto no relatório, o presente Agravo de Instrumento questiona a decisão que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse solicitado pelos agravantes, VALLE PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA E VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Os agravantes argumentam que detêm a posse do imóvel denominado Sitio São Francisco I, por meio de um contrato de promessa de compra e venda (id. 18841678) e que a agravada estaria ameaçando sua posse (id. 18841688).

Adianto
NÃO
assiste razão aos recorrentes.

Como consabido, a antecipação de tutela está condicionada à existência simultânea da probabilidade do direito, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como da reversibilidade da medida, confira-se:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.".

Sobre o tema, para a concessão da medida liminar na ação de reintegração de posse é mister a demonstração da presença dos requisitos constantes no art. 561 do CPC,
verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

Outrossim, a Súmula 487 do Supremo Tribunal Federal (STF) também reforça esse entendimento, estipulando que "
Será deferida a posse a quem evidentemente tiver o direito à posse, quando este não estiver manifestamente fundado na propriedade ou em outro direito real
".

Da detida análise dos autos conexos (Proc. nºs 0802359-93.2023.8.14.0008 e 0803048-40.2023.8.14.0008), verifica-se que a questão é extremamente controversa.

Isto porque na ação intentada por LAZARO GUIMARES MONTEIRO (Proc. nº 0802359-93.2023.8.14.0008), o autor assevera ser o proprietário e possuidor da fração da área em questão, tendo sua posse ameaçada pelas recorrentes, enquanto que nos autos da ação intentada por VALLE PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA e OUTRO a alegação é justamente a inversa.

Assim, a parte agravante não conseguiu demonstrar a efetiva e inequívoca posse do imóvel/terreno em questão, pelo que se faz necessária a manutenção da decisão agravada que indeferiu a liminar de reintegração de posse, inclusive ante a prejudicialidade da questão face ao julgamento do Agravo de Instrumento nº 0816380-98.2023.8.14.0000 que confirmou liminar anteriormente concedida à LAZARO GUIMARAES MONTEIRO.

Ademais, constata-se ainda que o objeto da controvérsia recai,
a priori,
por fração de área limítrofe entre os imóveis/terrenos, pelo menos até o presente momento reivindicado, o que inclusive poderia ser decorrente de eventual sobreposição de registros/imóveis/propriedades, o que deve ser apurado em instrução probatório ainda pendente na origem.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 561 DO CPC, NOTADAMENTE A POSSE ANTERIOR. INDÍCIOS DE SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE MAIS APROFUNDADA, APÓS A FASE DE DILAÇAO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse, na qual foi proferida a decisão atacada que revogou a anterior para indeferir a liminar, ao fundamento de que não há nos autos qualquer documentação comprobatória da imissão do autor na posse da área de terras e o exercício de sua posse, até o alegado esbulho. 2. O deferimento de liminar, em ação de reintegração de posse, exige o preenchimento dos requisitos assinalados no artigo 561 do CPC, em especial a prova da posse anterior. 3. Provas colacionadas aos autos insuficientes a demonstrar, de forma estreme de dúvidas, a posse anterior por parte do autor. 4. Indícios de sobreposição de áreas. Necessidade de análise mais aprofundada do caso, após dilação probatória. 5. Aplicação do verbete sumular 58 deste Tribunal. 6. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - AI: 00354061420228190000 202200248639, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 20/10/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANTER O AUTOR NA POSSE DE BENS IMÓVEIS. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. REJEIÇÃO. PRETENSÃO FUNDADA EM TÍTULOS DE PROPRIEDADE. LITÍGIO RELATIVO A TRÊS IMÓVEIS LINDEIROS. INDEMONSTRADO O EXERCÍCIO PRETÉRITO DE POSSE. DIREITO DE PROPRIEDADE E DE POSSE QUE NÃO SE CONFUNDEM. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO SATISFEITOS. POSSIBILIDADE DE SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS FATOS EM INSTRUÇÃO EXAURIENTE. DECISÃO MANTIDA. (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5064250-45.2022.8.24.0000, Relator: Carlos Roberto da Silva, Data de Julgamento: 30/03/2023, Sétima Câmara de Direito Civil)

Deste modo, NÃO se encontra demonstrada a probabilidade do direito alegada pelo agravante, condição essencial para a concessão da tutela de urgência requerida, segundo os termos do art. 300 do CPC, sendo necessária a realização de INSTRUÇÃO PROCESSUAL adequada para melhor análise dos fatos que circundam a posse e a sua eventual turbação ou esbulho.

Assim, deve ser mantida
in totum
a decisão agravada.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relator

Belém, 02/09/2024